Tribunal: TJES
Processo: 0000318-40.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-40.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000318-40.2021.8.08.0004

RECORRENTE: JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSOR READAPTADO DE FUNÇÃO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE ANCHIETA
, que assim decidiu:
“Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR o Requerido, Município de Anchieta, NO PAGAMENTO à autora, da quantia de R 3.814 76 (três mil oitocentos e quatorze e setenta e seis centavos), referente ao retroativo dos valores a título de gratificação do exercício do magistério, regência de classe, no período de 20/05/2020 até fevereiro de 2021; incorporando efetivamente essa gratificação, enquanto continuar a autora readaptada por tempo determinado, por período igual ou inferior a 01 um ano, conforme aludido no art. 15, pio da Lei Municipal 426/2007. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município de Anchieta ao pagamento de indenização por danos morais, pelos motivos expostos”
.

Em sede recursal (ID 14353087), a recorrente pretende que o pagamento da gratificação perdure pelo tempo que durar a readaptação, bem como o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões no ID 14353094.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

A meu ver, existe legislação específica sobre o caso que trata exatamente
a situação jurídica
da autora. Vejamos:

“
Ao professor readaptado ou enquadrado por tempo indeterminado, por período superior a 01 (um) ano serão assegurados todos os seus direitos e vantagens adquiridos até a data da readaptação ou enquadramento, exceto regência de classe”
– art. 15, § 2º, da Lei nº 426/2007.

Especificamente em relação a regência de classe, considerando que a autora está afastada há mais de 01 ano a sentença limitou a incorporação de sua gratificação, o que me parece razoável para o caso em tela, seguindo o que diz a legislação municipal sobre o tema. Assim, não vejo como prudente estender o pagamento até o retorno da autora à sua função de regência.

Isso decorre do fato de que a regência de classe possui a natureza de gratificação
propter laborem
, não se tratando de remuneração, razão pela qual não incide a hipótese prevista no § 13º, XXII, do art. 37 da CRFB/88.

Por fim, não se há falar em condenação por dano moral. É que não há qualquer fato bastante a ensejar o pagamento dessa verba, sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante do não recebimento da gratificação. É certo que a mesma não foi exposta a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)